Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-07.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PESSOA CASADA. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA. PARTILHA. BENS E DÍVIDAS ADQUIRIDAS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL.
1. Nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, “É reconhecida como entidade familiar e união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. Ressalta-se que o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal preleciona que “A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente”.
2. A escritura pública declaratória de união estável é documento dotado de presunção de veracidade relativa, e, no caso em exame, a parte ré não produziu prova para contestar seu conteúdo e demonstrar que não correspondia à realidade.
3. Devem ser partilhados os bens adquiridos e as dívidas contraídas, comprovadamente, durante a constância da união estável.
4. Recurso conhecido e provido.